Tribunal: TJBA
Processo: 8076825-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076825-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GUTEMBERG ROCHA ARAUJO Advogado(s): GILBERTO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA LIMINAR NO PRIMEIRO GRAU. NATUREZA DE INDEFERIMENTO TÁCITO. CABIMENTO DO RECURSO. INSPEÇÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO PRETÉRITO E CONTROVERTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA PROFERIDA NESTE RECURSO (ID 95925112) RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedido de tutela de urgência para após a contestação. A ação originária discute a nulidade de débito de R$ 10.106,61, decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária. Discute-se no recurso a natureza decisória do pronunciamento judicial agravado, a validade do TOI realizado sem contraditório e a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia por débito pretérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a decisão que posterga a análise de liminar possui carga decisória apta a ensejar agravo de instrumento; (ii) verificar a validade de cobrança baseada em TOI produzido unilateralmente pela concessionária; e (iii) determinar a legalidade da interrupção de serviço essencial em razão de débito oriundo de recuperação de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR A postergação da análise da tutela provisória em casos de urgência manifesta equivale a um indeferimento tácito, possuindo natureza de decisão interlocutória impugnável via agravo de instrumento (Art. 1.015, I, CPC). O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado sem a prévia notificação do consumidor e sem a observância do contraditório administrativo viola os princípios constitucionais da ampla defesa e as normas da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. O documento produzido exclusivamente pela concessionária não goza de presunção de legitimidade e veracidade absoluta, sendo insuficiente para, de forma isolada, comprovar fraude ou irregularidade no medidor. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita e controvertida, decorrente de recuperação de consumo, é vedada pelo ordenamento jurídico, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 699. A ameaça de corte de serviço essencial e de inscrição em cadastros de inadimplentes configura perigo de dano grave ao mínimo existencial e aos direitos da personalidade do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese(s) de julgamento: 1. A decisão judicial que adia a análise de pedido liminar em situação de risco iminente possui conteúdo decisório e desafia agravo de instrumento. 2. É nula a cobrança de recuperação de consumo baseada em TOI lavrado unilateralmente e sem observância do devido processo administrativo. 3. É ilegal a suspensão do serviço de energia elétrica por débito pretérito, devendo a concessionária utilizar as vias ordinárias de cobrança sem privar o usuário de serviço essencial. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.015, I; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 699 (REsp nº 1.412.433/RS); STJ, REsp nº 1.767.313/MG; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8032068-12.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8076825-57.2025.8.05.0000, de ITABUNA/BA, que tem como Agravante GUTEMBERG ROCHA ARAUJO e Agravado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, PRESIDENTE Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA